Tribunal: TJDFT
Processo: 0717699-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUIBASA QUIMICA BASICAC LTDA, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade no bojo de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A devedora alegou que a certidão de dívida ativa teria origem em suposto débito de diferencial de alíquota do ICMS e decorrente de vendas ao Ministério da Saúde. Porém, em todas as operações de vendas e que tinham destinatário com sede no Distrito Federal, as guias do DIFAL-ICMS teriam sido emitidas e pagas, por essa razão o débito seria inexistente. Do ponto de vista formal, a CDA padeceria de vício por não constar a origem, natureza e fundamento legal da exação, em contrariedade ao art. 2o, §5o, III, da Lei 6.830/80. Requereu o acolhimento da exceção para, alternativa e sucessivamente, declarar a ilegitimidade passiva, a nulidade da certidão de dívida ativa ou sua insubsistência. O juízo rejeitou a exceção, ao fundamento de que a CDA atende às formalidades legais e que as demais matérias seriam próprias de embargos à execução, posto que demandariam dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da exceção. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para determinar o sobrestamento da execução fiscal e, ao final, o provimento para acolher a exceção de pré-executividade e a condenação do DISTRITO FEDERAL em litigância de má-fé. Preparo regular sob ID 35874403. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal em face de QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a nulidade da CDA, diante da inexistência de débito, tendo em vista o pagamento do mesmo. Subsidiariamente, requereu a fixação de prazo para o Distrito Federal acostar aos autos o processo administrativo. Por fim, requereu a tutela de urgência, para suspensão do crédito tributário, da inscrição no CADIN e de eventual protesto (ID 119609722). Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apontou a impossibilidade de desconstituição da CDA sem a dilação probatória, além dos pressupostos de certeza, liquidez exigibilidade do título executivo. Subsidiariamente, requereu prazo para a Secretaria de Economia responder sobre a suposta quitação do débito. Por fim, ressaltou a impossibilidade de suspensão do crédito por meio da exceção de pré-executividade (ID 126353570). Lado outro a executada apresentou nova manifestação no ID 126419394, reiterando os termos da sua exceção de pré-executividade, além de requerer a condenação por litigância de má-fé pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo excipiente não se sustentam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID 117682551 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a Argumentação de nulidade. No que concerne a alegação de inexistência da dívida em razão do pagamento, a análise dos documentos juntados aos autos, especialmente diante da insurgência da parte exequente, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado, à luz de princípios constitucionais, bem como de possível prova pericial, somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Por fim, incabível o pedido de juntada aos autos do processo administrativo, tendo em vista que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor fazer prova em sentido contrário. O devedor tem acesso ao procedimento administrativo e deve, se for do seu interesse, juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações, especialmente quando alega alguma nulidade na sua formação. Não cabe ao credor ou ao Juízo adotar essa providência. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Assim, considerando a análise do mérito e da ausência de comprovação de efetivo pagamento, INDEFIRO o pedido de suspensão do crédito tributário, por ora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) Nesse sentido, admissível a exceção pretendida tão somente em relação à alegada nulidade da certidão de dívida ativa. Quanto à verossimilhança do direito sustentado, melhor sorte não assiste a recorrente, por que não se vislumbra qualquer vício de ordem formal à primeira vista, como bem salientado pela decisão recorrida, pois o título conteria todos os requisitos do art. 2o, §5o, III, da Lei 6.830/80. Quanto ao alegado pagamento, não há prova pré-constituída do fato, uma vez que a dívida em execução foi constituída em 16/12/2017 e no valor de R$51.150,00. Em que pese a apresentação de oito comprovantes de pagamento do diferencial de alíquota no ano de 2017 e janeiro de 2018 pela empresa, nenhum deles corresponde ao valor da dívida em execução. Portanto, eventual reconhecimento do pagamento não prescindiria de dilação probatória, o que é incabível na via estreita da exceção de pré-executividade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator